Tribunal: TJSP
Processo: 1034686-63.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de avaliação do bem – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – seguro de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de avaliação do bem – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034686-63.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelada CLAUDEMIR PEDRO VIUDES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034686-63.2016.8.26.0576 - Voto 24273
2
VOTO No: 24273
APEL. No: 1034686-63.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : CLAUDEMIR PEDRO VIUDES
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
COBRANÇA
DE
TARIFAS
BANCÁRIAS
E
OUTROS
ENCARGOS PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS
TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS tarifa de avaliação do bem instituição financeira
que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço
de avaliação de veículo usado seguro de proteção financeira
hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a
contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de
seguradora do interesse do consumidor configuração de venda
casada cobrança do seguro que deve ser afastada sentença mantida
recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada pelo autor
Claudemir Pedro Viudes contra o réu Banco Itaucard S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 101/103), para o
fim de ser declarada a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$
460,00) e do seguro (R$ 471,93), determinada a restituição dos valores, de forma
simples, ao autor. A sucumbência foi recíproca, fixados os honorários advocatícios em
R$ 1.000,00, a ser repartido igualmente entre as partes, observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034686-63.2016.8.26.0576 - Voto 24273
3
Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação (fls.
106/113). Sustentou a legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do
seguro de proteção financeira. Pugnou pelo provimento do recurso para o fim de ser
decretada a improcedência da ação.
O apelado não apresentou resposta (fls. 120).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos não é
absoluto, sendo plenamente possível a revisão do contrato em caso de cobranças ilegais
ou abusivas.
Impende salientar que anteriormente, entendia que, à exceção das
expressamente proibidas pela regulamentação infralegal, as demais poderiam ser
cobradas pelas instituições financeiras. Tal entendimento era fundado na interpretação
das resoluções do Conselho Monetário Nacional, sem se desconsiderar o direito de
informação do consumidor. Considerava que a pactuação das tarifas era incompatível,
como regra, com a alegação de desconhecimento quanto à cobrança dos encargos.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de quaisquer
das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu pagamento. A
circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou teses que devem nortear a cobrança nos contratos bancários celebrados a partir
de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 do CMN, que
disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034686-63.2016.8.26.0576 - Voto 24273
4
repetitivo que a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia foi reputada
legítima, ressalvada a possibilidade de reconhecimento de abuso quanto à cobrança por
serviço não efetivamente prestado. No que diz respeito ao seguro de proteção financeira,
concluiu-se que a hipótese de venda casada se caracteriza no caso de restrição à escolha
da seguradora. O consumidor deve ter a possibilidade de optar pela contratação ou não
do seguro, com a seguradora de sua escolha.
As ementas dos seguintes julgados proferidos em sede de recurso
repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034686-63.2016.8.26.0576 - Voto 24273
5
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido”
(REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. em 28/11/2018);
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034686-63.2016.8.26.0576 - Voto 24273
6
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. recurso especial
desprovido” (Resp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, j. em 12/12/2018).
À vista dos julgados colacionados, a tarifa de avaliação do bem
(R$ 460,00 fls. 116) não podia ser cobrada. É que a instituição financeira não trouxe
laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.
Não se pode olvidar que o contrato de financiamento é destinado
à aquisição do próprio bem objeto da garantia, pelo que a instituição financeira já
dispõe da avaliação realizada pelo vendedor ao estipular o preço expresso no contrato e
na nota fiscal. Assim, porque não demonstrada a efetiva avaliação do bem dado em
garantia, a cobrança da tarifa de avaliação do bem foi corretamente afastada.
Não foi juntada aos autos a apólice do seguro de proteção
financeira. Verifica-se do documento denominado “condições específicas de operação
de crédito direto ao consumidor (CDC) veículos” que havia opção de contratação do
referido seguro, no valor de R$ 471,93 (fls. 116).
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o
apelado escolher a seguradora. Constou no referido documento: “Seguradora:
ITAUSEGUROS S/A” (item B.6 fls. 116).
Como não foi oportunizada ao consumidor a escolha de
seguradora de seu interesse, a contratação configura venda casada, nos termos do
entendimento sedimentado do STJ e na linha do artigo 39, inciso I do CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034686-63.2016.8.26.0576 - Voto 24273
7
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a
limites quantitativos”.
Dessa forma, a cobrança do prêmio pertinente ao seguro de
proteção financeira inevitavelmente tinha que ser afastada.
Em suma, correto o afastamento da cobrança do valor
concernente à tarifa de avaliação do bem (R$ 460,00) e do seguro de proteção financeira
(R$ 471,93), de forma simples.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal, impõe-
se a majoração dos honorários dos patronos do apelado para R$ 600,00, nos termos do
artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os advogados
do apelado, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator